Tribunal: TJPA
Processo: 0807949-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807949-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ARLYSON JOSE DE LIMA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ACAUTELAMENTO DE CÓPIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO EM SECRETARIA. DOCUMENTO DIGITAL. POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO E AUTENTICAÇÃO EM CARTORIO. AUSÊNCIA DE PROBABLIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se pode olvidar que a cédula de crédito, por ser um título passível de circulação, isto é, que pode ser transferido a terceiros, deve ser juntado aos autos, conforme entendimento há muito pacificado nesta Corte de Justiça.

II -
A despeito de estarmos diante de uma cédula de crédito digital, nada obsta que este seja impresso, tenha o reconhecimento da assinatura apostada em cartório e seja então depositado junto à secretaria do Juízo.

III - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0807949-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: ARLYSON JOSE DE LIMA MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ARLYSON JOSE DE LIMA MEDEIROS.

Aduz que a não concessão de efeito suspensivo iria lhe trazer sérios prejuízos, haja vista que em que pese a determinação para apresentação de contrato original em cartório, o pacto fora celebrado por meio digital.

Afirmou ser desnecessária a apresentação do contrato original, uma vez que o contrato digital juntado possuiu fé pública, tendo a parte alegado que a cópia seria idêntica ao original.

Assim, a decisão agravada seria de impossível cumprimento, motivo pelo qual requereu a reconsideração da decisão desta Relatora ou que o recurso seja levado a julgamento pela Turma.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0807949-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: ARLYSON JOSE DE LIMA MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ARLYSON JOSE DE LIMA MEDEIROS.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na ausência de probabilidade do direito em razão de não ter sido acautelado em secretaria a via original da cédula de crédito bancário.

Não se pode olvidar que a cédula de crédito, por ser um título passível de circulação, isto é, que pode ser transferido a terceiros, deve ser juntado aos autos, conforme entendimento há muito pacificado nesta Corte de Justiça.

A despeito de estarmos diante de uma cédula de crédito digital, nada obsta que este seja impresso, tenha o reconhecimento da assinatura apostada em cartório e seja então depositado junto à secretaria do Juízo.

Vejamos como vem procedendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em semelhante hipótese:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO DE PROPRIEDADE PLENA DO BEM ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO DETERMINADO. ACOLHIMENTO. PRERROGATIVA DE PLENA DISPOSIÇÃO DO BEM. (...) AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM CARTÓRIO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO DIGITAL. NECESSIDADE SOMENTE DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA FINS DE AUTENTIFICAÇÃO EM CARTÓRIO, POR MEIO DE CARIMBO, CONFORME CIRCULAR Nº 192/CGJ. É cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor. Entretanto, em se tratando de processo eletrônico, a Corregedoria-Geral da Justiça editou a Circular nº 192/2014, a qual estipulou que, nesses casos, basta a simples apresentação do título original em cartório para aposição de carimbo de vinculação. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5011810-09.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.

Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-07-2021).

Assim, as razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

Logo, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 08/08/2022